Tribunal: TJPA
Processo: 0150154-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150154-77.2016.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: KARIME GIGLIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por incorporadoras contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar multa contratual, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais por atraso expressivo na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão quanto à manutenção dos lucros cessantes e dos danos morais; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos federais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a mora das rés, caracterizada pela expedição do habite-se quase dois anos após o prazo contratual final, já considerada a cláusula de tolerância.

4. A decisão aprecia a controvérsia sobre lucros cessantes e cláusula penal, aplicando o entendimento do STJ de que, em regra, a cláusula penal moratória substitui os lucros cessantes, salvo opção da parte prejudicada por estes últimos.

5. O julgado fundamenta a manutenção dos danos morais no atraso expressivo e injustificado, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa da consumidora.

6. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida.

7. O prequestionamento não exige menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir lucros cessantes e danos morais já apreciados no acórdão embargado. 2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados quando decide a controvérsia com fundamentação suficiente.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; CC, arts. 389, 395, 421, 422 e 476; CDC, arts. 6º, VI, e 35, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, Tema 1.201
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0150154-77.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA., NOVA DENOMINAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.

EMBARGANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

EMBARGADA: KARIME GIGLIO

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 28726778

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
., nova denominação de PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., e por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
., em face do acórdão de minha relatoria, por meio do qual foi conhecido e parcialmente provido o recurso de Apelação Cível interposto pelas ora embargantes contra KARIME GIGLIO, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva c/c indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais, pena convencional e pedido de tutela antecipada, proposta pela ora embargada.

Narram os autos que
KARIMI GIGLIO
ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTE C/C DANOS MORAIS, PENA CONVENCIONAL E INDÉBITO DA TAXA DE CORRETAGEM em face de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA e de VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA,
igualmente identificados.

A autora relatou ter firmado contrato com a parte contrária, objetivando adquirir a unidade autônoma 503, do Edifício Maguari 2º - Summer, integrante do empreendimento denominado Total Life Club Home, situado na Rodovia Augusto Montenegro, n. 3975, nesta cidade.

Ressaltou que o preço foi estipulado em R$117.445,90 (cento e dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) para pagamento parcelado e o prazo de entrega da obra era dezembro de 2012

Todavia, destacou não ter sido cumprido o prazo estipulado em contrato para entrega do imóvel, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando: - a declaração de nulidade da cláusula de tolerância; - o congelamento do saldo do preço; - a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes e de multa moratória; - a restituição do dano moral e da comissão de corretagem.

Em seguida,
KARIME GIGLIO

aditando à petição inicial
, requerendo a
adequação da inicial ao Novo CPC (Lei 13.105/2015)
, incluindo a
adaptação do pedido de tutela de urgência
, a
juntada de documentos
e a
emenda quanto aos requisitos do art. 319, VII do CPC
, em especial quanto à
manifestação de desinteresse na audiência de conciliação
, por residir em Brasília e não dispor de recursos para o deslocamento.

Contesta ainda a validade de termo aditivo contratual proposto pelas requeridas, que prorrogava abusivamente o prazo de entrega do imóvel e exigia renúncia de direitos mediante desconto irrisório, reiterando a intenção de prosseguir com a ação e o caráter abusivo da conduta das rés.

Foi deferida a tutela de urgência em parte e os autores apresentaram embargos de declaração, bem como comunicaram a interposição de agravo de instrumento da decisão.

Os réus, então, apresentaram contestação, sustentando: - a ilegitimidade da empresa VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; - a regularidade do contrato celebrado entre as partes; - a legalidade das cláusulas contratuais; - a inexistência de dano material; - a existência de caso fortuito; - a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Além do que, os réus também comunicaram a interposição de agravo de instrumento da decisão e, posteriormente, pugnaram pela suspensão do processo diante do deferimento do seu pedido de recuperação judicial.

Por fim, o autor foi intimado para apresentar réplica e os autos foram digitalizados e migrados para o sistema PJE, voltando conclusos para sentença, depois da regular intimação das partes.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para condenar os réus a pagarem ao promitente comprador, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento:
1 - lucros cessantes
, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância (180 dias) até a entrega do imóvel (habite-se), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora); 2 -
uma indenização por dano moral
no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora; 3 -
multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor do imóvel
, em face do atraso na entrega do imóvel, em parcela única, acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em partes iguais, nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 07 de julho de 2023.

(...)

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
interpuseram
Recurso de Apelação
, insurgindo-se contra a sentença proferida, requerendo sua
reforma
pelos seguintes fundamentos principais:

Exceção de Contrato Não Cumprido – Ausência de Ilícito Contratual

As Apelantes alegam que a sentença
não considerou
a inadimplência da própria autora, que
não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais
.

Argumentam que a posse do imóvel dependia do cumprimento das obrigações pela compradora, conforme cláusula contratual.

Sustentam que,
se a própria autora não cumpriu sua parte do contrato, não poderia exigir o cumprimento da obrigação pelas rés
, conforme previsto no
artigo 476 do Código Civil
(exceção de contrato não cumprido).

Citam doutrina e jurisprudência no sentido de que
a mora da compradora impede a exigência de cumprimento da obrigação pelas vendedoras
.

Diante disso, pedem que seja reconhecida a exceção do contrato não cumprido e, por consequência, excluídas as indenizações concedidas pela sentença.

Vedação à Cumulação de Cláusula Penal e Lucros Cessantes

Alegam que a sentença
condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes e à multa contratual simultaneamente
, o que configura
bis in idem
, vedado pelo
Tema Repetitivo nº 970 do STJ
.

Segundo a jurisprudência do STJ,
a cláusula penal já tem função indenizatória e, por isso, não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes
.

Assim, requerem que
seja afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes
, mantendo-se apenas a multa contratual.

Inexistência de Dano Moral

As Apelantes contestam a condenação ao pagamento de
R$ 7.000,00 a título de danos morais
, sob o argumento de que
o simples atraso na entrega do imóvel não configura dano moral
.

Alegam que a jurisprudência do STJ
não presume
a existência de dano moral nesses casos, sendo necessário demonstrar
circunstâncias excepcionais
, o que não ocorreu nos autos.

Citam precedentes do STJ no sentido de que
mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar dano moral
.

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação, requerem a
redução do valor da indenização
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, as Apelantes requerem:

O
provimento do recurso
para reformar a sentença e:

o
Reconhecer a exceção do contrato não cumprido
, afastando a condenação das Apelantes ao pagamento de cláusula penal, lucros cessantes e danos morais;

o
Ou, subsidiariamente
, excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme entendimento do STJ;

o
Ou, ainda
, caso mantida a condenação por danos morais, que seja reduzido o valor arbitrado.

A inversão dos ônus da sucumbência, com condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 15825173.

No Id. 25250784, determinei que
KARIME GIGLIO
fosse
intimada a escolher
, no prazo de
5 dias
, entre a
multa contratual
ou os
lucros cessantes
como forma de indenização.

A autora
Karime Giglio
se manifesta para
optar pelos lucros cessantes
, conforme solicitado pela relatora. Defende a possibilidade de
cumulação entre multa contratual e lucros cessantes
, ressaltando que são verbas de natureza distinta e que a multa prevista (2%) não é equivalente ao valor locativo.

Fundamenta seu pedido com base em precedentes do
STJ
, especialmente o
REsp 2025166/RS
, que admite a cumulação quando a cláusula penal é desproporcional. Informa que tentou acordo com a construtora, sem sucesso, e requer a
manutenção integral da sentença de 1º grau
.

Por fim, solicita a
revogação de procurações anteriores
, mantendo apenas sua atual advogada nos autos.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL a realizar-se no dia 21-07-2025, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por compradora de unidade habitacional em razão do atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência, com condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e multa contratual. Apelação interposta pelas rés buscando reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se é aplicável a exceção do contrato não cumprido para afastar a condenação; (ii) se é possível a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes; e (iii) se o atraso na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o habite-se do imóvel foi expedido quase dois anos após o prazo final contratual, já incluída a cláusula de tolerância, caracterizando mora das rés.

4. Inaplicável a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC, pois a mora decorreu de inadimplemento das rés, não da autora.

5. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.635.428/SC), em regra, a cláusula penal substitui os lucros cessantes, salvo se a autora optar por estes últimos, o que ocorreu no caso concreto. Assim, é devida apenas a indenização por lucros cessantes, afastando-se a multa contratual.

6. O atraso expressivo e injustificado na entrega do imóvel, por si só, configura violação aos direitos do consumidor, superando mero aborrecimento, e enseja reparação por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

“1. A mora na entrega de imóvel, mesmo diante da cláusula de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por lucros cessantes e danos morais.

2. É indevida a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a parte opta expressamente por uma das formas indenizatórias.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
476, 389, 395; CDC, arts. 6º, VI, e 35, III; CPC, arts.
85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.02.2012.
(ID 28726778)

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
ID 28948720,
sustentando, em síntese, a existência de omissões no acórdão, afirmando que, embora o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido para afastar a multa contratual, permaneceriam vícios a serem sanados, notadamente em relação à manutenção da condenação por lucros cessantes e danos morais, com invocação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a embargante VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. alega nos embargos de
ID 28949331
a necessidade de manifestação expressa sobre questões federais suscitadas, em especial para fins de prequestionamento, afirmando que o acórdão, embora tenha dado parcial provimento ao recurso de apelação, teria mantido inalterada parte substancial da sentença recorrida.

Contrarrazões aos embargos apresentadas no
ID 29136031
por KARIME GIGLIO em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 1ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 27-01-2026, às 14:00.

03/02/2026 - Deliberado em Sessão – Retirado.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 18ª Sessão Ordinária a realizar-se no dia 23-06-2026, às 09:30.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos por Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. e por Viver Incorporadora e Construtora S.A., pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para rediscussão do mérito já decidido, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, excepcionalmente, à modificação do julgado.

Passo à análise individualizada dos aclaratórios.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

1.1. Alegada omissão quanto aos lucros cessantes

A embargante Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda., nos embargos de declaração de ID 28948720, sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido de ID 28726778, especialmente quanto à manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria. Consta do voto condutor de ID 27916472 que
o atraso na entrega do imóvel restou caracterizado, pois o “habite-se” somente foi expedido quase dois anos após o prazo contratual final, já considerada a cláusula de tolerância
.

A partir dessa premissa fática, o julgado concluiu pela mora das rés e pela consequente responsabilidade indenizatória, afastando a tese de incidência da exceção do contrato não cumprido.

Também ficou expressamente apreciada a controvérsia relativa à cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. O acórdão de ID 28726778 aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428/SC, segundo o qual, em regra, a cláusula penal moratória substitui a indenização por lucros cessantes, salvo opção da parte prejudicada por estes últimos.

Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto.

Por essa razão, o acórdão de ID 28726778 deu parcial provimento à apelação de ID 15825166 para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual, preservando a condenação relativa aos lucros cessantes.

Não há, portanto, omissão. Há inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

1.2. Alegada omissão quanto aos danos morais

Também não prospera a alegação de omissão quanto à manutenção da condenação por danos morais.

O voto condutor de ID 27916472 consignou que o atraso expressivo e injustificado na entrega do imóvel ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual. A fundamentação foi clara ao reconhecer que a demora substancial frustrou legítima expectativa da consumidora e configurou lesão indenizável.

A sentença de ID 15825164 havia fixado indenização por danos morais em R$ 7.000,00, valor que foi mantido no acórdão de ID 28726778, por ter sido considerado adequado às peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A embargante pretende, em verdade, reabrir a discussão sobre a configuração do dano moral e sobre o valor indenizatório. Todavia, tais questões foram efetivamente apreciadas no julgamento da apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do conjunto fático-probatório nem à renovação de argumentos já examinados pelo órgão julgador.

1.3. Prequestionamento

A embargante também invoca os embargos para fins de prequestionamento.

Sobre o ponto, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, não é indispensável a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada.

No caso, o acórdão de ID 28726778 examinou a controvérsia à luz da mora contratual, da responsabilidade civil, da relação de consumo, da cláusula penal e dos lucros cessantes, com indicação dos dispositivos legais e precedentes pertinentes.

Ausente vício integrativo, rejeitam-se os embargos opostos por Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. no ID 28948720.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. — ID 28949331

2.1. Alegada necessidade de manifestação sobre questões federais

A embargante Viver Incorporadora e Construtora S.A., nos embargos de declaração de ID 28949331, afirma a necessidade de manifestação expressa sobre questões federais suscitadas, especialmente para fins de prequestionamento.

O argumento não merece acolhida.

O acórdão recorrido de ID 28726778 examinou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: a mora das rés no cumprimento da obrigação contratual; a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido; a possibilidade de manutenção dos lucros cessantes; o afastamento da multa contratual; e a configuração dos danos morais.

O voto condutor de ID 27916472 apreciou a tese defensiva fundada no art. 476 do Código Civil e concluiu que a mora não decorreu de inadimplemento da compradora, mas do atraso das próprias fornecedoras na entrega do empreendimento.

Também foram enfrentados os efeitos jurídicos da mora, com fundamento nos arts. 389 e 395 do Código Civil, bem como nos arts. 6º, VI, e 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, todos expressamente indicados na ementa do acórdão de ID 28726778.

Desse modo, não se identifica omissão relevante. O órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

O dever constitucional de fundamentação exige decisão motivada, não pronunciamento exaustivo sobre cada dispositivo legal invocado.

2.2. Prequestionamento e ausência de efeito modificativo

Ainda que os embargos de ID 28949331 tenham sido opostos com propósito de prequestionamento, tal finalidade não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a pretensão da embargante é rediscutir matéria já decidida no acórdão de ID 28726778, notadamente a manutenção da condenação por lucros cessantes e por danos morais.

Ocorre que o julgado já assentou que houve atraso expressivo na entrega do imóvel, circunstância suficiente para caracterizar a mora das rés e justificar a responsabilização reconhecida na sentença de ID 15825164, ressalvada apenas a exclusão da multa contratual.

Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Há discordância da embargante quanto ao resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por embargos de declaração.

Ressalto, contudo, que a invocação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, relativos à função social do contrato e à boa-fé objetiva, não altera a conclusão do julgamento. A aplicação desses princípios não autoriza afastar a responsabilidade das fornecedoras pelo atraso substancial na entrega da unidade imobiliária, sobretudo diante da moldura fática reconhecida no voto de ID 27916472.

Assim, rejeitam-se os embargos opostos por Viver Incorporadora e Construtora S.A. no ID 28949331.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração opostos por Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. no ID 28948720 e por Viver Incorporadora e Construtora S.A. no ID 28949331, mantendo-se integralmente o acórdão embargado de ID 28726778.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026